Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os litigantes concertaram acordo parcial, visando pôr termo, em parte, ao litígio que os enlaça, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareçam as agravantes, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 101875080 - Processo de origem no 0721387-26.2021.8.07.0001